Tribunal: STF
Processo: Rcl 68685
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. TEMA 385/STF. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 385 da repercussão geral (Tema 385-RG).



    2. Consoante as premissas fáticas fixadas pelo órgão reclamado, a agravante é empresa privada que atua mediante contrato de arrendamento com a autoridade portuária, sem deter, ela própria, a outorga de concessão de serviço público emitida pelo poder concedente que, no caso, é a União. 



    3. Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado acerca da natureza da atividade prestada pela reclamante, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    4. Não há aderência estrita entre a situação dos autos e o Tema 1297 da Repercussão Geral, pendente de julgamento, uma vez que este foi delimitado pelo Supremo Tribunal Federal para tratar especificamente da hipótese de concessionárias de serviço público formalmente investidas na execução direta de atividade delegada pelo ente federativo competente. 



    5. Agravo não provido.